Tribunal: STF
Processo: HC 269152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. LATROCÍNIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Quentino Ribeiro, advogado, em 4.3.2026, em benefício de Ailton Rafael da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.846/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, em 5.5.2020, pela apontada prática dos crimes de associação criminosa e latrocínio (parágrafo único do art. 288 e inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal).

Em 20.7.2020, o juízo da comarca de Cajuru/SP indeferiu pedido de quebra de sigilo telefônico formulado pela defesa.

3. Contra o indeferimento de diligência a defesa impetrou o Mandado de Segurança n. 2186230-24.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.8.2020, o Relator, Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho indeferiu o requerimento liminar.

4. Em 4.3.2021, o juízo da comarca de Cajuru/SP absolveu o paciente, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

5. Em 31.5.2021, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou prejudicado o Mandado de Segurança n. 2186230-24.2020.8.26.0000.

6. Contra a sentença absolutória o Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1500031-06.2020.8.26.0111 no Tribunal de Justiça de São Paulo, parcialmente provido, em 24.2.2022, pela Quinta Câmara de Direito Criminal, para condenar o paciente às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

7. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.713.586/SP, não conhecido, em 15.5.2025, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 11.6.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.

A condenação transitou em julgado em 30.10.2025 (fl. 120, e-doc. 5).

8. Contra o acórdão da apelação criminal a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.014.846/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.11.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração. 

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, em acórdão com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTANEAMENTE COM O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. 
4. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 
5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 7).

9. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ausência de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do habeas corpus lá impetrado.

Assevera que o indeferimento da diligência requerida pelo paciente configuraria cerceamento do direito de defesa.

Afirma que “a prova pretendida comprovaria sem qualquer dúvida que o Paciente e seus amigos estavam em outra cidade, não podendo assim ter cometido o crime, como afirma o acordão condenatório” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “a condenação foi fundada em meros indícios. A defesa foi impedida de produzir prova técnica capaz de infirmá-los. O prejuízo é evidente, pois a prova poderia demonstrar que o paciente não estava no local dos fatos” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Requer-se a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Bandeirante e também a execução da pena até julgamento final remédio Heroico, com a imediata soltura do Paciente, restabelecendo assim seus direitos constitucionalmente estabelecidos (...)
Requer-se o conhecimento e concessão da ordem para reconhecer a nulidade processual desde o indeferimento da prova técnica, determinando a reabertura da instrução para sua produção ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão condenatório, por estar evidente que houve o cerceamento de defesa da prova pretendida pela defesa, onde seria comprovado que o Paciente não se encontra na cidade de Cajuru/SP na data e horário do crime, estando em outra localidade” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

11. A condenação do paciente transitou em julgado em 30.10.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 4.3.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o juízo da comarca de Cajuru/SP indeferiu a produção de prova requerida pela defesa, com os seguintes fundamentos: 

“II - Quanto ao pedido de quebra de sigilo telefônico formulado pelo réu Ailton Rafael da Silva - (fls. 424/428, 480/482, 484 e 494/498). 
Primeiramente, o Ministério Público é parte imparcial no processo penal, característica esta que deveria ter ciência a defesa, razão pela qual foi dado vista dos autos para manifestação sobre o pedido. 
Em segundo, a defesa não comprovou que as linhas que pretende ter o sigilo quebrado pertencem de fato ao réu ou às testemunhas, não demonstrando de maneira clara quem são de fato os reais titulares das linhas informadas. Ainda, a defesa informou nos autos que nenhuma das linhas encontra-se registrada no nome do réu ou no nome das testemunha. 
Em terceiro, no relatório final apresentado pela Autoridade Policial as fls. 118/121 foi refutada a alegação do réu de que na data da ocorrência do fato estaria na Cidade de Santa Rosa de Viterbo em uma Danceteria/Boate de nome ‘Mr. Frog’. 
Em quarto é lícito ao juiz, fundamentadamente e lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indeferir as provas que reputar impertinentes, protelatórias e desnecessárias, consoante remansosa jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores. 
Assim, vale trazer à colação julgados do E. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria aqui aduzida: (...)
O indeferimento de realização de prova pericial não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, nem tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, principalmente, havendo nos autos acervo documental suficiente para o julgamento da demanda 
Desta forma, indefiro o pedido de quebra de sigilo telefônico formulado às fls. 424/428” (fls. 13-15, e-doc. 4).

14. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de latrocínio pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
“Respeitado o entendimento do juiz sentenciante, o conjunto probatório está a inculpar os apelados pelo crime de latrocínio. 
Segundo se extrai dos autos, os apelados, que em solo policial confessaram, ao menos em parte, suas participações no crime praticado contra Roberto Ramon, em juízo negaram tal imputação e apresentaram versões divergentes e conflitantes, com o nítido propósito de evitar serem responsabilizados pelo gravíssimo delito. 
Contudo, as informações colhidas na primeira fase da persecução penal, que os colocam como autores do latrocínio, foram corroboradas em juízo por outros elementos de prova, que, analisados em cotejo, permitem o desate condenatório. 
Nesse passo, infere-se do conjunto probatório que a autoria delitiva passou a ser desvendada a partir de diligências realizadas pela polícia civil e de ‘denúncia anônima’, inicialmente confirmada por Dalila, companheira de Ailton, que, em solo policial, afirmou que seu companheiro lhe relatou que, dias antes do crime que vitimou Roberto Ramon, Washington e o terceiro indivíduo pernoitaram em sua casa, pois ambos pretendiam roubar a motocicleta do ofendido e, para tanto, contavam com a ajuda dele, que ganharia R$ 3.000,00. Dalila esclareceu que, conforme informado pelo companheiro, o crime somente não foi executado naquela noite porque a vítima não saiu de casa.
E tais fatos foram confirmados por Ailton sempre que interrogado, tendo ele, em solo policial, afirmado que receberia R$ 3.000,00 pelo ‘apoio’ prestado à dupla, que, ao que se infere de seus relatos, consistia em deixá-los ficar no imóvel, a fim de viabilizar a prática do delito, não se efetivando, contudo, o pagamento do valor acertado. 
Destaque-se que, em juízo, Dalila e Ailton não chegaram a negar, por completo, o que disseram anteriormente, mas procuraram minimizar o envolvimento do apelado, ao que Dalila quis fazer crer que o companheiro pouco sabia a respeito do intento criminoso dos dois indivíduos, enquanto Ailton alegou sequer ter aceitado a oferta financeira, como se nem mesmo tivesse anuído ao intento criminoso dos demais ou participado do planejamento do delito. 
Desse modo, embora confirmando o contato que Ailton teve com Washington e o terceiro indivíduo na noite do dia 21 de janeiro de 2020 e a ciência dele quanto ao plano dos dois, fato é que Ailton, contando com a colaboração da companheira, procurou se desvincular dos fatos ocorridos na madrugada no dia 25 seguinte, sustentando, para tanto, que sequer estava na cidade quando Roberto Ramon foi morto. Mas a escusa de Ailton não se sustenta, sobretudo em razão das inúmeras inconsistências verificadas em suas versões, constatando-se, de início, que na primeira oportunidade em que fora ouvido ele alegou ter encontrado Roberto Ramon em um estabelecimento de Cajuru, por volta de meia-noite (de sexta-feira para sábado), e depois seguido para Santa Rosa de Viterbo, onde foi a uma choperia e, posteriormente, para a boate Mr. Frog. 
A alegação de Ailton, contudo, foi facilmente desmentida pelo policial civil Luciano Porfírio, que confirmou que a boate mencionada por ele sequer abria às sextas-feiras, pelo que o apelado, então, precisou refazer a estória, incluindo nela o personagem Elivelton, com quem teria ido àquela cidade. A partir daí, ambos disseram, ainda na fase policial, que se deslocaram juntos à cidade vizinha por volta das 22h30, no carro da mãe de Ailton, um Fox preto, e ao constatarem que a boate estava fechada, foram até a praça, onde permaneceram até por volta das 4h da madrugada.
Verifica-se que tal versão confronta com aquela ofertada inicialmente por Ailton - que, vale repisar, não mencionou ter ido à cidade vizinha acompanhado de outra pessoa -, pois, ao alegarem, ele e Elivelton, que foram para Santa Rosa de Viterbo por volta de 22h30, o encontro havido entre o apelado e a vítima por volta de meia-noite, em um estabelecimento comercial de Cajuru, por certo não se sustenta. 
E como se não bastasse, em juízo a versão ganhou ainda novos contornos, já que Ailton e Elivelton alegaram que a ida à cidade vizinha se deu no automóvel do primeiro, um Golf prata, e que outros colegas os acompanhavam na ocasião, embora, anteriormente, a versão fosse de que estavam sozinhos, tanto que, questionado na delegacia de polícia se alguém mais poderia confirmar suas alegações, Elivelton respondeu que ‘não tinha mais ninguém para confirmar sua versão nesse sentido’. Vale ainda salientar que Elivelton alegou que outros três rapazes os acompanhavam (Carlos, Murilo e Jean), ao passo que Ailton e Carlos, esse também ouvido em juízo, indicaram, além desses mesmos nomes, ainda a presença de ‘Dirso’, de modo que, segundo os dois, o veículo estava ocupado por seis homens, o que não soa nada razoável. 
Ademais, a versão de Ailton a respeito de como tomou conhecimento da morte da vítima também se alterou no decorrer do tempo e denota, uma vez mais, a mendacidade de seu álibi, já que, a princípio, ele alegou que soube dos fatos por populares, quando já estava em Cajuru, pois morava próximo da casa de Roberto Ramon, ressaltando-se que Elivelton, em solo policial, apresentou narrativa no mesmo sentido, alegando que chegou em Cajuru, dormiu e, apenas ao depois, soube do crime. Em juízo e certamente a fim de conferir alguma credibilidade à alegada ida a Santa Rosa de Viterbo e permanência na cidade até altas horas da madrugada, Ailton sustentou que soube do crime enquanto ainda estava naquela cidade, já por volta das 4h, ocasião em que uma garota teria telefonado para Elivelton e noticiado os fatos, o que foi confirmado pelo amigo, enquanto Carlos, que fazia parte do grupo, relatou que soube da morte de Roberto Ramon por intermédio de um rapaz, na praça daquela cidade, e que repassou a informação aos demais, mas, ao que parece, Ailton não se interessou, naquele momento, em saber da morte de seu vizinho e colega de trabalho. 
Cabe aqui registrar que Ailton e Elivelton, tentando justificar as inequívocas divergências existentes entre suas alegações judiciais e aquelas ofertadas na fase anterior, se valeram da pueril escusa de que os conteúdos do interrogatório e do depoimento antes prestados não condiziam com o que disseram na delegacia de polícia, como se o policial civil responsável pelas inquirições tivesse deliberado omitir informações relevantes para a defesa de um investigado, o que é de todo inverossímil, até porque nenhum deles apontou qualquer razão que pudesse justificar a conduta, sequer havendo notícias de eventual animosidade entre eles. 
Também não é demais ressaltar que Dalila, quando ouvida em solo policial, se limitou a dizer que o companheiro não estava em casa na madrugada do dia dos fatos, mas em juízo, procurando confirmar o álibi de Ailton - que em seu novo interrogatório policial foi incrementado coma presença de Elivelton e a alegação de que a dupla teria se dirigido até a praça de Santa Rosa de Viterbo após constatar que a boate estava fechada -, apresentou a mesma versão, alegando, de forma bastante inconsistente e despropositada, que nada dissera anteriormente nesse sentido por receio de prejudicar o companheiro. Ora, indubitável que tal informação seria um forte indício de que Ailton, apesar do contato mantido dias antes com dois indivíduos que queriam roubar a vítima, não tinha relação com o crime, ao menos de forma direta, causando estranheza que o referido álibi somente tivesse surgido ao depois, tudo a evidenciar que tal estória apenas foi construída a partir das fundadas suspeitas que passaram a recair sobre Ailton, quanto a ter participado diretamente do latrocínio. 
E tanto a versão de que Ailton teria passado a madrugada em Santa Rosa de Viterbo é falaciosa que ela foi rechaçada por Vinicius, que, em juízo, afirmou ter visto o referido apelado passar próximo à casa da vítima por volta das 2h da madrugada, ou seja, bem antes do horário que ele e os demais informaram ter voltado para Cajuru, salientando-se que o apelado, embora conhecesse a vítima, sequer parou para colher informações sobre o que tinha ocorrido. Cabe destacar que o fato de Vinicius ter mencionado apenas em juízo que Ailton passou pelo local não compromete a veracidade de suas assertivas, sendo possível concluir que tal informação, no primeiro momento em que a testemunha foi ouvida e quando ainda não recaía nenhuma suspeita sobre o apelado, não parecia relevante, não havendo, de outro lado, qualquer indício de que Vinicius tivesse sido coagido, por quem quer que seja, para relatar fatos inverídicos na fase judicial com o fim de prejudicar o apelado. 
Cumpre ainda assinalar que Ailton alegou ter encontrado Washington na manhã do dia dos fatos e ter ouvido dele a confissão sobre a participação no delito, praticado juntamente com o terceiro indivíduo, como se apenas os dois tivessem participado do latrocínio, o que não corresponde à realidade dos fatos, pois, conforme demonstrado por imagens de câmeras de segurança, Washington não foi um dos executores diretos do crime, na medida em que permaneceu a uma certa distância, em sua bicicleta, o que fazia inclusive quando o automóvel da vítima passou pela rua, já sendo conduzido pelo terceiro, ou seja, após a execução do delito, pelo que não poderia ter sido o autor da subtração da motocicleta de Roberto Ramon, evidenciando, assim, a presença de outro agente na cena do crime, o que será melhor analisado ao depois. Destaque-se que Washington, que inicialmente confirmou esse encontro no qual teria contado sobre o crime a Ailton, quando interrogado novamente aduziu que apenas procurou corroborar o que ele havia dito antes, não se descartando, por certo, a possibilidade de ambos terem mesmo se encontrado após os fatos para falar a respeito. 
Aliás, vale destacar que, na primeira oportunidade em que fora interrogado, Washington aduziu que já estava na casa de Ailton quando lá chegou o terceiro indivíduo e que ‘todos premeditaram de fazerem um roubo na vítima, onde Tiago Cordeiro e Ailton, vulgo ‘Fumaça’, tiveram a ideia de que roubariam a moto da vítima’, o que não se concretizou naquela data, ‘mais ficando já acertado de que, precisamente depois de dois, que permanecesse na esquina da casa da vítima, fazendo a ‘segunda’ (sic)!, ‘passando um pano’ (sic)!, o que o fez e auxiliou Tiago Cordeiro no assalto’. Conquanto Washington não tivesse mencionado a atuação de Ailton juntamente com o terceiro na execução do latrocínio, ele afirmou que lhe cabia observar a movimentação ‘para que Tiago Cordeiro fizesse uma 'fita', no tocante a roubar uma moto e um veículo’, o que, obviamente, demandava a existência de um outro agente na cena do crime, na medida em que uma única pessoa não conseguiria subtrair dois veículos ao mesmo tempo, ressaltando-se, ademais, que Vinicius asseverou que a vítima foi abordada por dois indivíduos. 
Já em momento posterior, ao ser instado pelo Ministério Público a esclarecer a efetiva participação de Ailton nos fatos que vitimaram Roberto Ramon, Washington relatou que o terceiro indivíduo ‘e Ailton premeditaram o roubo a ser realizado em desfavor da vítima’ e que sua incumbência era permanecer ‘de ‘olheiro’ na esquina para ver a movimentação de pessoas e alertar os demais, ao passo que Tiago e Ailton fariam abordagem junto a vítima e roubariam sua moto’, aduzindo que, embora o crime não tivesse sido executado naquela ocasião, ‘todos os três, ainda na casa de Ailton, já esquematizaram que dois dias depois, durante à noite, agiriam de maneira do antes combinado, ou seja, o interrogado ficaria de ‘olheiro’ na esquina de bicicleta e que Tiago e Ailton realizariam a consumação do roubo, o que ao que tudo indica ocorreu como combinado entre os mesmos’. 
É certo que, ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, Washington não pôde confirmar, com segurança, que Ailton estava com o terceiro indivíduo quando da execução do delito, pois mencionou ter tido contato apenas com esse último, mas afirmou que tudo levava a crer que Ailton era tal pessoa. 
Desse modo, estando devidamente comprovado que Washington não era um dos dois agentes que abordaram a vítima, seria perfeitamente possível concluir que Ailton era quem acompanhava o terceiro indivíduo, não se olvidando que ele próprio confirmou que sabia dos planos da dupla que recebeu em sua casa dias antes e que, inclusive, receberia R$ 3.000,00 pelo ‘apoio’ prestado, o qual, diante do conjunto probatório amealhado aos autos, parece não ter se limitado à cessão de sua casa aos demais. E a frágil estória que foi sendo criada por Ailton ao longo de seus interrogatórios, repleta de imprecisões e divergências, tanto que desconstruída de forma contundente, é também um claro indicativo de que ele mentiu a fim de ocultar o que fazia no momento do crime. 
Contudo, a despeito dos fortes e convincentes indícios de que Ailton era um dos executores diretos do latrocínio, em suas razões de apelação o Ministério Público entendeu que ele deveria ser condenado como partícipe, manifestando-se nos seguintes termos:
‘Os três réus se reuniram dias antes da prática do crime na residência de Ailton, onde todos eles premeditaram o roubo da moto da vítima R.R.S.C. para, depois, usá-la num assalto à agência dos Correios. Pelo auxílio prestado e por ceder sua casa Ailton receberia R$ 3.000,00 (três mil reais). É inequívoco, portanto, que todos eles planejaram o crime e, na medida que lhes coube, concorreram para a prática do delito. 
Com efeito, o Princípio da Correlação entre a denúncia e a sentença, também chamado de Princípio da Congruência, representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, visto que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória. 
É dizer, o réu deve sempre ter oportunidade de refutar os fatos narrados na exordial acusatória, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantidos. 
A denúncia narrou claramente o envolvimento dos três réus coma prática do crime, quer como autores, quer como partícipes. 
Vale reproduzir um trecho: 
‘Segundo restou apurado, os denunciados Washington, Tiago e Ailton associaram-se com o fim específico de praticar um assalto na Agência dos Correios de Cajuru, delito para o qual seriamutilizados bens a serem anteriormente subtraídos da vítima Roberto Ramon dos Santos, em especial os veículos de propriedade deste, quais sejam, um veículo GM Vectra e uma motocicleta Yamaha. 
Para tanto, entre os dias 21 e 25 de janeiro, engendrarame planejaram os referidos crimes valendo-se do imóvel do denunciado Ailton, para quem foi prometido o pagamento de uma quantia em dinheiro. 
Assim, fundados em informações prévias acerca da rotina da vítima Roberto, que era vizinho do denunciado Ailton, passou-se a dar concretude ao plano, o qual foi posto em prática no dia 25 de janeiro de 2020. 
Desta feita, por volta da 01h00 do referido dia, os denunciados, aproveitando-se que a vítima estava parada com a sua motocicleta na Rua Ima Joana Zidori e resolveram assaltá-la’ (fls. 256/261). 
Assim, em que pese não tenha sido comprovado que o réu Ailton executou o crime diretamente, fato é que ele concorreu para a prática do delito, conforme descrito logo no início da denúncia. 
Nota-se que não houve violação ao Princípio da Correlação, já que os fatos foram claramente narrados na denúncia, possibilitando ao réu o mais amplo e irrestrito exercício do seu direito de defesa. 
O réu Ailton cedeu sua residência e, junto dos demais corréus, planejou a execução do crime, fornecendo, inclusive, informações precisas sobre a rotina da vítima, posto que era seu amigo, vizinho e colega de trabalho. Como contraprestação pelo auxílio prestado, a ele foi prometida a considerável quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 
Tais circunstâncias indicam que o réu Ailton, de fato, concorreu para a prática do crime, tal qual narrado logo no início da denúncia.’
No entanto, como afirmado acima, há indícios mais que suficientes de que Ailton participou dos atos de execução, como narrado na denúncia, sendo certo também que juntamente com os outros autores engendrou em sua residência a prática do crime dias antes, como também consta da denúncia. Assim, sua condenação inegavelmente deve se dar como sendo um dos agentes que abordaram a vítima, precisamente aquele que subtraiu a motocicleta, praticando assim atos de execução. 
E os relatos de Washington na fase policial, para além de suficientes à inculpação do comparsa, também conduzem a sua própria condenação, não sendo muito repetir que, nas duas oportunidades em que interrogado na primeira fase da persecução penal, ele confessou sua participação no crime praticado contra Roberto Ramon, tal como descrito na denúncia, esclarecendo que lhe coube permanecer nas imediações da casa da vítima, como forma de dar cobertura a ação dos demais. 
Nesse sentido, a presença de Washington no local por ele próprio apontado é inequívoca, pois confirmada por imagens de câmeras de segurança, como já salientado anteriormente, e nas quais é também possível visualizar o carro do ofendido, subtraído instantes antes, consignando-se que ele se reconheceu como sendo o rapaz na bicicleta e, embora apenas na fase policial, afirmou que o motorista do automóvel era o terceiro indivíduo mencionado na denúncia. 
Todavia e apesar de todas as evidências de que Washington estava naquela via para acobertar a ação dos dois comparsas, em juízo ele apresentou versão absolutamente desbordante da razoabilidade, querendo fazer crer que estava no local apenas e tão somente para usar cocaína, o que a ninguém convence. 
Conforme se infere do início de seu interrogatório judicial, Washington começa tentando justificar o motivo de ter sido flagrado pelas câmeras de segurança em uma rua próxima à da casa de Roberto Ramon e no exato momento do crime, mas, à evidência, se confundiu com os eventos, alegando que, enquanto estava na casa de Ailton, sentiu vontade de usar cocaína, daí porque saiu do imóvel e foi até a referida rua, para usar a droga. 
A versão, todavia, além de mendaz, é também paradoxal. Ora, se Washington estava com colegas, dentro da casa de um deles e todos fazendo uso de maconha, por certo ele não precisaria sair à rua para consumir cocaína, até porque ele disse ter comentado com os dois sobre seu desejo e ter sido até mesmo incentivado a fazer uso da referida droga, de modo que o consumo não teria que ser feito longe das vistas deles. Mas, ao contrário dos colegas, a genitora de Washington é que não podia saber que ele consumia cocaína, o que o levou a escolher uma rua nas imediações da casa de Ailton, distante de sua residência, para, assim e estranhamente, consumir a droga em plena via pública, onde poderia ser surpreendido por qualquer pessoa, que eventualmente comentasse o fato com sua genitora, embora pudesse tê-lo feito na casa do comparsa, onde, certamente, não seria visto por ninguém. 
E ao ser alertado de que o encontro na casa de Ailton não ocorreu na noite que antecedeu à madrugada do latrocínio, mas já tendo insistido na versão de que estava na rua próxima ao local para fazer uso de cocaína, Washington precisou repetir a mesma narrativa, que já não fazia mais o menor sentido, na medida em que, segundo consta, ele não esteve na casa de Ailton na ocasião, além de não ter apresentado qualquer justificativa para ter ido justamente até as proximidades da casa de Ailton e também da vítima para fa